Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES DEPOSITADOS APÓS O FALECIMENTO DO SERVIDOR. SUPOSTA APROPRIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Não viola a congruência a sentença que interpreta os pedidos de acordo com o conjunto da postulação e é proferida nos limites estabelecidos na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009), firmou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

3. Conquanto esteja evidente que o pagamento das verbas remuneratórias, após o falecimento do servidor, decorreu de equívoco operacional da Administração Pública, mormente por ter sido comunicada acerca do óbito em tempo oportuno, não há como sustentar que a autora não recebeu os valores.

4. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). Não comprovado que houve apropriação de valores pela instituição bancária e que não foram efetuados descontos na pensão recebida pela autora, incabível a procedência dos pedidos iniciais.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.